Tribunal: TJES
Processo: 5004049-97.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-23

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5004049-97.2023.8.08.0000

REQTE:
NILSON PENEDO DE FREITAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – OBSERVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO AUTOR – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.)

2.
Dos autos se extrai que terceira pessoa teria fornecido a qualificação semelhante ao autor, causando transtornos junto aos órgãos de identificação.

3. Descabe a pretensão indenizatória não havendo o Estado participado da lide instaurada.

4
. Pedido revisional
parcialmente procedente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
conhecer d
a Revisão Criminal
e julgar esta parcialmente procedente
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: NILSON PENEDO DE FREITAS

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5004049-97.2023.8.08.0000

REQTE:
NILSON PENEDO DE FREITAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – OBSERVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO AUTOR – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.)

2.
Dos autos se extrai que terceira pessoa teria fornecido a qualificação semelhante ao autor, causando transtornos junto aos órgãos de identificação.

3. Descabe a pretensão indenizatória não havendo o Estado participado da lide instaurada.

4
. Pedido revisional
parcialmente procedente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
conhecer d
a Revisão Criminal
e julgar esta parcialmente procedente
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 13/11/2023

RELATOR

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5004049-97.2023.8.08.0000

REQTE:
NILSON PENEDO DE FREITAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
NILSON PENEDO DE FREITAS
,

em face
d
a

sentença

que
constante nos autos de
nº 0016847-71.2003.8.08.0035
, com fundamento nos artigos 621, inc.
II e II
I, do Código de Processo Penal.

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155 do CPC, tendo por base sentença condenatória prolatada em 14 de setembro de 2011, fixando-se pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que, conforme busca demonstrar o autor nos autos, houve a informação nos autos quanto a qualificação civil, sendo que o revisionando foi condenado sem ser o agente que cometeu o delito.

Após narrar expressamente o cabimento da presente, sustenta a indispensável procedência do pedido no sentido de ver extirpado da pessoa do revisionando as consequências penais a ele equivocadamente imputadas.

Admitida a presente, a Procuradoria manifestou-se nos termos do evento de número 5097431 favoravelmente ao pedido de anulação da sua condenação, não acolhendo o pedido de condenação em danos ao Estado.

São estes os fatos.

A
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
o autor não é a pessoa que praticou o delito, havendo terceiro se utilizado da sua qualificação ao apresentar-se na Delegacia de Polícia.

Quanto ao cabimento da presente medida já decidiu o STJ que:

RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. RÉU QUE USOU FALSA IDENTIDADE. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO VERDADEIRO DONO DA IDENTIDADE. ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REVISOR QUE, ENTRETANTO, NÃO CONHECE DO PEDIDO REVISIONAL SOB O ARGUMENTO DE "ILEGITIMIDADE ATIVA". IMPROPRIEDADE DO ÓBICE. 1. É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Recurso Especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, conhecer da Revisão Criminal ajuizada e julgar procedente o pedido revisional, a fim de absolver o ora Recorrente da condenação que lhe foi indevidamente imposta. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.).

Ultrapassada a questão do cabimento, passo ao mérito, já fincando a procedência do pedido pelas provas apresentadas nos autos.

A
o observar os termos das qualificações apresentadas, seja na esfera policial ou em juízo, confrontadas com a qualificação do autor, nota-se que ou houve o uso de identificação com dados falsos ou trata-se de homônimo com filiação diversa.

A qualificação do
condenado
é exposta da seguinte forma:

Nome: Nilson Penêdo de Freitas

Filiação: Silênio Penêdo de Freitas e Diomar Penêdo de Freitas Naturalidade: Resplendor – MG

D
ata de nascimento: 17/11/1963

Profissão: Soldador

Cor: Branca

Estado Civil: Casado

Residência: Rua Rouxinho, Feu Rosa, Serra – ES

Parentes: Renilda Lopes do Santos – esposa Wanderson Lopes de Oliveira – filho Ricardo Lopes de Oliveira – filho

A
respeito d
a
qualificação
do autor
, conforme id. 4796637, verifica-se que não são os mesmos apresentados por terceira pessoa em sede policial:

Nome: Nilson Penêdo de Freitas

Filiação:
Walter Alves de Freitas e Diomar Penêdo de Freitas

Naturalidade: Resplendor – MG

Data de nascimento: 10/05/1973

Profissão: Pedreiro

Cor: Branca

Estado Civil: Solteiro

Parentes:Adrian Miranda de Freitas – filho Danrley Miranda de Freitas – filho Luian Miranda de Freitas – filho Larissa Miranda de Freitas - Filha

S
egundo a documentação acostada, restou demonstrado que o requerente não é a pessoa que foi condenada nos autos de número 0016847-71.2003.8.08.0035, devendo ser retificado os registros penais quanto a correta qualificação do acusado nos autos mencionados, destacando-se as divergências quanto a filiação e data de nascimento.

Neste contexto da previsão normativa do art. 259 do Código de Processo Penal:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
.

Neste sentido, entendo por julgar parcialmente procedente a previsão revisional,
não acolhendo o pleito de anulação da sentença
, mas
para
determinar
que se proceda a imediata
correção dos dados, inclusive no TSE para efeitos de afastamento do art. 15, III, da CRFB, bem como ao
s órgãos de Trânsito, para que observem a qualificação do autor, eis que pessoa diversa daquela qualificada nos autos de número
0016847-71.2003.8.08.0035.

E
m trato subsequente, requer o autor que seja fixada indenização em seu desfavor pela qualificação indevida, aduzindo que esta acarretou ao mesmo prejuízos.

Em que pese a pretensão externada, conforme entendimento da Procuradoria, o Estado do Espírito Santo sequer fez parte dos autos, não havendo pedido do autor em que este estivesse presente a defender-se e ser respeitado o devido processo legal.

Neste contexto, quanto ao tema, deve o autor buscar a esfera cível para externar a sua pretensão indenizatória.

Pelo exposto, CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO para julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE
nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.